Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725008-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 13 - RESIDENCIAL AGUIA BRANCA, JANETE VIEIRA DA SILVA DESPACHO Concedo derradeira oportunidade ao agravante para que traga aos autos os documentos solicitados no despacho de ID 73782744, em especial a declaração de imposto de renda atualizada, sob pena de indeferimento da gratuidade. O agravante limitou-se a juntar o recibo de entrega da declaração de ajuste anual, o qual se mostra insuficiente, como mencionado no despacho anterior. Concedo o prazo de 5 dias. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator